Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-74.2023.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000761-74.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENIO PEDRO DA SILVA - CPF: 003.230.211-82 (APELADO), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), LUCINEIA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 047.858.451-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade recursal preceitua que a parte, ao recorrer, não deve apenas manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, necessariamente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sem o que não se conhece o recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo
de Instrumento

interposto por
Lucineia da Silva de Oliveira
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara que, em sede de Ação de Prestação de Contas de Benefício Assistencial de Menor, ajuizada por
Enio
Pedro da Silva, julgou procedente o p
edido vertido na inicial.

Irresignada, a Recorrente a
lega
,
em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais, aduz que os valores recebidos à título de benefício está sendo empregado em favor do menor que, em razão de possuir Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de cuidados especiais.

Com estas razões,
requer
a improcedência dos pedidos iniciais, bem como a condenação do Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 222427729.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como visto,
cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lucineia da Silva de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara que, em sede de Ação de Prestação de Contas de Benefício Assistencial de Menor, ajuizada por
Enio
Pedro da Silva, julgou procedente o pedido vertido na inicial.

Inicialmente, o Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de a Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente,
os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre
o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ.
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022)”.

Importante ressaltar que a apresentação concreta dos fundamentos fáticos e jurídicos na peça recursal é essencial para que a parte contrária possa refutá-lo de forma efetiva, exercendo, assim, o direito ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, no caso dos autos, conclui-se que à Recorrente não compete apenas apresentar um petitório genérico, sendo necessário delimitar os pontos da decisão que entende serem contrários aos seus interesses, fundamentando-os.

Portanto, não havendo observância à norma supramencionada, notadamente quanto à ausência de
ataque aos fundamentos da sentença prolatada e quanto à inexistência de forma ao suposto recurso interposto,
falta-lhe o necessário interesse processual, e, ao mesmo tempo
,
viola os princípios do contraditório e ampla defesa, ensejando sua inadmissibilidade em um juízo de prelibação recursal.

Forte em tais razões
,
N
ÃO
SE CONHECE

d
o presente Recurso
, p
or ser manifestadamente
inadmissível
.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024